Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007892-94.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), AFRANIO MARCIO FERREIRA E SILVA - CPF: 016.400.011-90 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Necessidade de Comprovação da Hipossuficiência. Ônus da Prova do Requerente. Indeferimento do Benefício.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

2. O Agravante reitera os argumento de que não dispõe de recursos
suficientes para arcar com os custos da interposição do Apelo.

II.
Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se a documentação apresentada pelo Agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III.
Razões de decidir

4. A declaração de pobreza tem presunção relativa, pode ser afastada pelo Juiz quando inexistirem provas robustas da hipossuficiência financeira, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. O
Agravante juntou aos autos extrato bancário da conta de sua titularidade que, ao invés de corroborar a alegada precariedade financeira, aponta movimentações absolutamente incompatíveis com a condição de pessoa economicamente hipossuficiente.

6. Diante da insuficiência probatória e do ônus do Requerente em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, correta a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando a parte não comprova, de forma robusta, sua hipossuficiência financeira."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 224.194/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/04/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1007892-94.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
Afrânio Marcio Ferreira e Silva
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento do Recurso de Apelação e oportunizou o recolhimento do preparo recursal, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Apelo.

Em suas razões, o Agravante
ratificou os argumentos expostos no Apelo e aduziu, em síntese, que não dispõe de recursos suficientes para arcar com o preparo.

Requer, portanto, a reforma da decisão atacada.

Contrarrazões no Id. 261955790.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025